Tribunal: TJDFT
Processo: 0753789-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL No 5.184/2013. OMISSÃO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EC No 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. TAXA SELIC. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença de verba alimentar.
2. O ente público alega: (i) omissão sobre risco de dano reverso; (ii) inexigibilidade do título por suposta “coisa julgada inconstitucional” (Tema 864/STF); (iii) contradição e omissão quanto à aplicação da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. Verificar se o acórdão embargado deixou de enfrentar pontos relevantes sobre o risco de dano irreparável ao Ente Público, a exigibilidade da obrigação, a aplicação da EC no 113/2021 e o cálculo de atualização com base na Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR4. Reconhecida omissão para condicionar expressamente o levantamento de valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, em razão do risco de irreversibilidade.5. Inexigibilidade afastada: (i) Tema 864/STF refere-se à revisão geral anual, não aplicável ao reajuste escalonado da Lei Distrital no 5.184/2013; (ii) norma confirmada pelo STF na ADI no 7391/DF.6. Alegação de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019 rejeitada: dispositivo apenas regulamenta critérios técnicos de atualização, em conformidade com a EC no 113/2021; aplicação da Selic sobre o montante consolidado não configura anatocismo.7. Demais pontos configuram rediscussão de mérito, inviável em embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE8. Embargos conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o julgado e condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória.
Tese de julgamento:“1. O Tema 864/STF não se aplica ao reajuste escalonado previsto na Lei Distrital no 5.184/2013. 2. A Taxa Selic incide sobre o valor consolidado a partir da EC no 113/2021, conforme Resolução CNJ no 303/2019. 3. O levantamento de valores em execução contra a Fazenda Pública deve aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória que discute a obrigação.”

Dispositivos citados: CPC, arts. 80, VII; 489, §1o, IV; 1.022; 535, §§5o e 7o; CF, art. 169, §1o; EC no 113/2021; LRF, art. 21; Resolução CNJ no 303/2019.Jurisprudência citada: STF, Tema 864; STF, ADI no 7391/DF; STF, ADIs 4.357 e 4.425; STJ, Tema 905; TJDFT, AI 0740270-19.2024.8.07.0000; TJDFT, AI 0749805-69.2024.8.07.0000.